Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708033-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOMINGOS ABATE AGRAVADO: R M BUSINESS INTERMEDIATION LTDA, BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DOMINGOS ABATE contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatórias e Tutela Antecipada n. 0707365-89.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de R M BUSINESS INTERMEDIATION EIRELI e BANCO SAFRA S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150477633 do processo originário), a d. Magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para que fosse determinado ao Banco Safra S.A. que se abstivesse de realizar descontos nos vencimentos do autor em razão dos contratos de empréstimo. A d. Magistrada de primeiro grau considerou inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese. Além disso, ponderou que o negócio supostamente fraudulento fora realizado há mais de 6 meses e que os valores de eventuais prejuízos suportados pelo autor poderão ser objeto de posterior ressarcimento. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que possuía contrato de empréstimo regularmente celebrado e tinha a intenção de realizar portabilidade para a redução de juros. Narra que, durante a operação, recebeu explicação de que seria necessário contratar outro empréstimo e firmou os contratos de IDs 150054477 e 150054472 dos autos de referência, realizando pagamentos para a primeira ré. No entanto, posteriormente, percebeu que a portabilidade não fora realizada e que ficara com 3 empréstimos, além da primeira ré ter se apropriado do dinheiro que lhe fora confiado. Diante disso, realizou boletim de ocorrência policial narrando os fatos ocorridos (ID 150054494 na origem). Advoga a nulidade do negócio jurídico, porquanto fora induzido em erro na celebração do contrato e no repasse dos valores com fins diversos dos contratados. Aponta que a logo e a formatação do contrato tinham a aparência de um documento oficial e que acreditara estar firmando uma portabilidade do Banco do Brasil para o Banco Safra. Ressalta que desconhecia as particularidades do mercado de crédito consignado e que a operação parecera legítima. Reforça a existência do perigo de dano, uma vez que passou a ter descontado mais de 10% (dez por cento) do seu salário bruto, somado a outros descontos que já possuía e dos quais não pode se desvincular, situação que está abalando as suas economias, seu estilo de vida e liberdade, atrasando as suas obrigações e sonhos. Acrescenta que não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que a supressão dos descontos não libera a margem do autor e permite a retomada deste, caso a futura sentença lhe seja desfavorável. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender os descontos indevidos. Recolhimento de preparo desacompanhado da respectiva guia de recolhimento (ID 44392209). Esta Relatoria determinou no ID 44668067 a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu a regularização do preparo recursal nos termos determinados, conforme se extrai da certidão de ID45150605. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois o agravante juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID 44392209), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A Portaria Conjunta 50/2013 deste egrégio Tribunal, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma a seguir transcrita: Art. 7oO interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Portanto, a mera juntada do comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, não se mostra suficiente para satisfazer a regra inserta no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Nessa senda, o comprovante do pagamento do preparo juntado aos autos não identifica o processo a que se refere, de modo poderia se tratar de custas processuais relativas a recurso diverso. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 45150605, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 14:22:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora